Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708287-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado excesso de prazo. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos, para análise dos pedidos formulados. Brasília, 13 de abril de 2020 18:24:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora